Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-60.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 3o da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, estabeleceu restrições à alteração de competência, com o objetivo de assegurar o funcionamento adequado da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Dessa forma, as ações penais já em andamento, envolvendo vítimas menores, continuarão sob a jurisdição dos juízos que receberam a denúncia originalmente.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em face do disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, conforme entendimento consagrado na Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
6. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, em regra, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação, sendo possível, contudo, a revisão da situação de perigo ensejadora da proteção estatal quando há alteração das circunstâncias fáticas, o que deve ser requerido inicialmente ao juízo originário, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Recurso conhecido e desprovido.